Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura justificada. Procedimentos odontológicos - Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo, retirada de enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas. Indicação da necessidade de internação hospitalar. RN/ANS 465/21.
1. A operadora de saúde é obrigada a fornecer cobertura hospitalar para a realização de procedimentos odontológicos somente quando haja justificativa do cirurgião-dentista quanto à necessidade da internação (RN/ANS 465/21, art. 19, IX e § 1o, I).
2. A conclusão da junta médica do plano de saúde, no sentido de que os procedimentos odontológicos indicados pelo médico assistente podem ser realizados em consultório, somada à falta de justificativa, em laudo, da necessidade da internação hospitalar, respaldam a recusa de cobertura.